Tribunal: TJDFT
Processo: 0749529-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O CRÉDITO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público, a qual alegava excesso de execução em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal atualizado acrescido de juros de mora). O agravante sustentou a ocorrência de anatocismo e pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecimento do alegado excesso e homologação dos cálculos por ele apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Taxa SELIC pode incidir sobre o crédito consolidado — composto pelo valor principal atualizado e pelos juros de mora acumulados até novembro de 2021 — sem que isso configure anatocismo, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ n. 482/2022).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado encontra amparo no art. 3o da EC n. 113/2021, que estabeleceu a adoção da SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios nos débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.
4. A metodologia prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ n. 482/2022, determina a incidência isolada da SELIC sobre o crédito consolidado, o que afasta a incidência de quaisquer outros índices ou juros sobre o mesmo período, não configurando anatocismo.
5. Não há afronta ao Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura) ou à Súmula n. 121 do STF, pois não se verifica a cobrança cumulativa de encargos financeiros, mas apenas a aplicação de índice único legalmente previsto.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece como legítima a adoção da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, por se tratar de substituição do regime anterior e não de cumulação indevida de encargos, conforme o Tema 99 dos recursos repetitivos do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo.
2. A metodologia adotada pela Resolução CNJ n. 303/2019, com a redação da Resolução CNJ n. 482/2022, é compatível com o art. 3o da EC n. 113/2021 e deve ser observada nos cálculos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
3. A SELIC deve incidir de forma única, substituindo os índices anteriores de correção monetária e juros de mora, desde que não haja cumulação de encargos.

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o (com redação dada pela Resolução CNJ n. 482/2022); Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 13.05.2025; TJDFT, Acórdão n. 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09.04.2025.